Tribunal: TJDFT
Processo: 0725088-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO HÁ MAIS DE ANO E DIA. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. Para a concessão da liminar de reintegração ou manutenção de posse não basta a demonstração da posse legítima pela parte autora da ação. Mais que isso, é necessário verificar se a turbação ou esbulho afirmado na petição inicial ocorre há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação. Inteligência dos artigos 558, 561 e 562 do CPC.
2. No caso, a prova carreada aos autos aponta suficientemente que eventual esbulho ocorre há mais de ano e dia.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.